Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711858-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BETA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0702763-09.2020.8.07.0018) movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da cobrança de créditos tributários relativos à TLP incidente sobre os lotes indicados na exordial e, consequentemente, inibir eventual inscrição em dívida ativa (ID 61763188 do processo de referência). Em suas razões recursais (ID 16008400), a autora/agravante tece considerações a respeito da competência tributária para a instituição e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP). Assevera estar impossibilitada de exercer os poderes inerentes à propriedade sobre os lotes que lhe pertencem e que se situam no condomínio Mini chácaras Lago Sul. Destaca que tal restrição originou-se de provimento judicial de natureza antecipatória, exarado nos autos de Ação Civil Pública (Processo no 2014.01.1.200681-9) em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, por meio do qual restou vedada a promoção de qualquer tipo de obra de edificação e infraestrutura no local, assim como de atos de supressão de vegetação, terraplanagem e remoção de terras. Salienta que, consoante entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez esvaziados os elementos da propriedade, não cabe ao suposto proprietário o pagamento de impostos relativos a essa condição (ITR e IPTU). Frisa que essa mesma linha de raciocínio deve ser aplicada na cobrança da TLP, haja vista a inocorrência do respectivo fato gerador na espécie, mormente diante da impossibilidade de fruição de tais serviços. Colaciona julgados em abono à sua tese. Reforça que o aludido ato judicial, ao menos provisoriamente, inviabilizou o exercício das faculdades advindas da propriedade, de sorte que, enquanto perdurar os seus efeitos, inexiste o preenchimento do critério material voltado à incidência da TLP. Discorre a respeito da necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como acerca da presença dos requisitos legalmente exigidos para tanto. Requer, liminarmente, a suspensão da incidência da TLP sobre os lotes reportados nos autos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente confirmação da liminar e reforma de decisão agravada. Preparo comprovado (ID 16008402). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Na espécie, verifica-se dos autos de origem que a autora, ora agravante, adquiriu, em 18/03/2013, os direitos e obrigações incidentes sobre diversos imóveis situados no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, a saber, lotes 3, 5, 8 e 10, Conjunto 5, da Quadra 10; e lotes 14, 28 e 30 da Quadra 10, Via Principal (ID 61684542 ). Entretanto, em razão de questionamentos acerca da regularidade do parcelamento do solo na região em que estão localizados tais bens, houve o deferimento de tutela de urgência nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Processo no 2009.34.00.038240-0), em curso na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, oportunidade em que restou assim decidido (ID 61685354): (...) Em face do exposto, defiro a tutela de urgência, para cominar aos "condomínios" réus, diretamente ou por prepostos, a proibição de realizar publicidade, vendas, promessas de vendas, reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar glebas nos parcelamentos referidos. Fica proibida também a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes. Esta obrigação estender-se-á também aos particulares que estejam ocupando ou construindo na região, e que deverão ser chamados a integrar a lide, conforme explanado acima. O descumprimento destas proibições importará na multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por cada ato proibido. (...) (g.n.) Como se observa, as providências cominadas no referido decisum, proferido em 01/07/2015, acabaram por restringir drasticamente a plena disposição sobre os bens em questão, ante a proibição de qualquer ato de alienação, obras, construções, supressão de vegetação, dentre outros. Com efeito, não é por outra razão que, em anterior demanda ajuizada pela ora recorrente (Processo no 2016.01.1.105364-6), reconheceu-se a suspensão da exigibilidade da cobrança de IPTU em relação aos bens descritos na inicial, enquanto perdurar o provimento jurisdicional concedido na ACP supracitada, ocasião em que também foi declarada a nulidade das cobranças efetuadas a tal título no que tange ao exercício de 2016. Ademais, condenou-se o Distrito Federal a restituir à autora a integralidade do montante desembolsado para pagamento de IPTU no ano de 2016, facultando, todavia, a opção pela compensação tributária. A propósito, colaciona-se a ementa prolatada pela egrégia Oitava Turma Cível desta Corte, que manteve o comando sentencial em relação a tais pontos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE IPTU. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE POSSE E DOMÍNIO ÚTIL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. ENTENDIMENTO DA LEI NÚMERO 9.494/1997. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O detentor de eventuais direitos possessórios não pode ser compelido a pagar Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, em relação ao período que não dispôs dos poderes de usar, gozar e fruir do bem. 2. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, deverá ser aplicado os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a teor do que estabelece o artigo 1o - F da Lei número 9.494, de setembro de 1997. 3. Não há que se falar em julgamento extra petita quando a Sentença julga procedentes os pedidos nos termos requeridos na exordial. 4. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido. (Acórdão 1106682, 20160111053646APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 9/7/2018. Pág.: 346/355) Ressalte-se que no bojo de tal feito, que se encontra em fase de cumprimento (Processo no 0703967-25.2019.8.07.0018), sobreveio decisão em 10/03/2020 que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da TLP no que concerne aos mencionados bens, sob o fundamento de que tal pleito não constou dos pedidos apresentados na fase de conhecimento. Por tal motivo foi ajuizada a demanda de origem, para alcançar, agora, afastar a exigência da TLP. Pois, bem. É notório que a cobrança de TLP - Taxa de Limpeza Pública - encontra-se autorizada pela Constituição Federal, em seu artigo 145, inciso II, notadamente quando estiverem presentes as características da especificidade e da divisibilidade em sua execução. No âmbito do Distrito Federal, a instituição da referida taxa deu-se por meio da Lei no 6.945/81, que, por sua vez, foi regulamentada pelo Decreto no 16.090/94. À luz das legislações distritais acima citadas, a Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, sendo considerado contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor de imóvel beneficiado por tais serviços. Contextualizados tais aspectos, ao menos neste exame prefacial, afigura-se ilegítima a cobrança da TLP na espécie, uma vez que a situação fática em exame tem o condão de impedir a materialização da hipótese de incidência do tributo. Ora, se a autora/recorrente não pode realizar qualquer edificação sobre os lotes que possui, não deve ela ser enquadrada como destinatária do serviço de limpeza pública. Reitere-se que anteriormente este Tribunal concluiu pela inexigência de IPTU, tendo em vista a restrição imposta pelo Poder Judiciário, cuja razão de decidir se aplica à TLP. Cabe destacar que o próprio Juiz de Origem salientou que, seguindo o mesmo entendimento da 8a Turma Cível a respeito do IPTU, seria incabível a cobrança de TLP, porém não foi demonstrada a existência de débito de TLP. Confira-se: Nesse sentido, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0702240-90.2016.8.07.0000, no qual figurava como agravante a parte autora do presente feito, a eg. 8a Turma Cível considerou indevida a cobrança do IPTU na situação ora posta aos autos. Confira-se a ementa do julgado: (...) Ora, seguindo o mesmo raciocínio, também seria incabível a cobrança de TLP na presente hipótese. No entanto, a parte autora não trouxe aos autos as cópias das guias de TLP a que faz referência,(...) Ocorre que a autora/recorrente, em sede de emenda à inicial (ID 62379480 dos autos originários), apresentou e relacionou os débitos cobrados a título de TLP. Vale dizer, considerando que o fato gerador da TLP é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, e que os poderes inerentes a tais direitos foram tolhidos da autora/agravante em razão de decisão judicial, não se mostra razoável a cobrança de TLP enquanto permanecer tal vedação. A propósito do tema, colha-se precedente desta Corte de Justiça: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU E TLP. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO PELO PODER PÚBLICO EM CERTAME LICITATÓRIO. ADQUIRENTE. PARTICULAR. PENDÊNCIA JUDICIAL SOBRE A TITULARIDADE DA COISA. ÁREA INDÍGENA. ALEGAÇÃO. DEBATE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPRIEDADE. ATRIBUTOS. EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AFIRMAÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. EXPRESSÃO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Obstada a fruição do imóvel pela adquirente ante a discussão estabelecida sobre a natureza e domínio da coisa, o fato, ilidindo o fato gerador do IPTU, também obsta a germinação da Taxa de Limpeza Pública - TLP, porquanto, se não fora possível edificar no imóvel e dele usufruir em sua inteireza, também não se aperfeiçoara o fato gerador da aludida taxa por estar a adquirente impossibilitada de se apossar do imóvel e dele fruir no exercício dos atributos inerentes ao domínio (CTN, artigos 32 e 34, Lei Distrital no 6.945/81, art. 2o). (...) 4. Apelação, recurso adesivo e reexame necessário conhecidos e improvidos. Maioria. (Acórdão 673431, 20110110796903APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, ,Relator Designado:TEÓFILO CAETANO, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2013, publicado no DJE: 3/5/2013. Pág.: 70) (g.n) Em face dessas considerações, nesta análise preambular, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que permanecem hígidos os efeitos da decisão proferida na Ação Civil Pública no 2014.01.1.200681-9, mantida em sede de agravo (acórdãos 930542 e 916010), bem como foram apresentadas as guias de cobrança de TLP no que tange ao período descrito na exordial (ID 62379483 a ID 62380501). De outra parte, o perigo de dano decorre da cobrança de tal exação pelo ente distrital. Inclusive houve a inscrição em dívida ativa de parte do débito que se busca suspender, conforme se verifica dos comprovantes apresentados em sede de emenda à inicial (ID 62379480 dos autos originários). Por fim, é importante destacar a reversibilidade da medida, uma vez que eventual improcedência da demanda permitirá ao agravado exigir o valor da TLP. Destarte, nesta análise preliminar, a tutela provisória deve ser antecipada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários ora combatidos, nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, com a determinação de que o Distrito Federal se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança, até o julgamento de mérito do presente recurso, referente à TLP - Taxa de Limpeza Pública concernente aos imóveis situados no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, a saber, lotes 3, 5, 8 e 10, Conjunto 5, da Quadra 10; e lotes 14, 28 e 30 da Quadra 10, Via Principal, devida a partir do ano de 2016 e enquanto perdurar a restrição imposta no Processo no 2009.34.00.038240-0. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator